Tribunal: TJMT
Processo: 1028380-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028380-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (AGRAVANTE), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), LIVIA COSTA DE SOUSA - CPF: 011.213.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDALENA CANDIDA DA SILVA - CPF: 558.055.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), PRISCILA CASTRO RIZZARDI - CPF: 722.525.291-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIANGELA DE MENEZES NUNES VIEIRA DE SOUSA - CPF: 773.614.907-00 (ADVOGADO), MANUELA LEITE CARDOSO - CPF: 037.657.437-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Direito de regresso. Responsabilidade da seguradora até o limite da apólice. Indeferimento de pedido exercício do direito de regresso. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em face da seguradora litisdenunciada, ao fundamento de que a executada/agravante não arcou com a integralidade da condenação solidária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de execução do direito de regresso da agravante contra a seguradora nos mesmos autos da fase de cumprimento de sentença, considerando que sentença condenou a seguradora até o limite da apólice e o respectivo instrumento prevê cobertura superior ao montante da condenação.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial reconheceu a responsabilidade da seguradora até o limite da apólice, conforme previsto na sentença e confirmado pelo acórdão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o cumprimento de sentença do direito de regresso nos mesmos autos da lide originária, uma vez reconhecida a procedência da denunciação da lide.

5. Os documentos apresentados nos autos demonstram que a cobertura da apólice de seguro é suficiente para abarcar a totalidade da condenação imposta à seguradora, o que torna cabível o exercício do direito de regresso pelo devedor que teve de arcar com parte da condenação, mesmo tendo logrado êxito na denunciação à lide da seguradora, que deveria ter arcado com a condenação até o limite previsto na apólice.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0006947-95.2011.8.11.0004), ajuizada
por
VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra a primeira agravante (Transportadora Brasil Central Ltda), esta
que denunciou a lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para satisfação do direito de regresso do devedor solidário, feito pela agravante em desfavor do Bradesco Seguros, por entender “
que ela
(Transportadora)
não efetuou o pagamento integral da dívida
”, de modo que “
a quantia paga pela Transportadora perfaz apenas cerca de 11% do valor total da condenação
”
(cf. Id. nº 168642576 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a seguradora se obriga no limite do valor previsto pela apólice, conforme restou determinado pelo título executivo judicial que instrui o feito e, portanto, deve arcar até o limite máximo de R$ 833.632,59, valor muito superior ao da condenação; assevera que, no julgamento do RAI nº 1026463-76.2023.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento no sentido de que “
o valor devido pela Seguradora à Transportadora Brasil Central a título de regresso deveria ser cobrado nesta mesma ação de cumprimento de sentença, dentro da lide secundária
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido “
o pedido contido no item 3.3 da petição de Id. 166286238 determinando-se a intimação da Litisdenunciada Bradesco Seguros S.A. para efetuar o pagamento de R$ 53.313,30 (cinquenta e três mil, trezentos e três reais e trinta centavos) à Litisdenunciante/Agravante Transportadora Brasil Central, a título de direito de regresso e/ou reembolso conforme sentença e acórdão já transcritos e conforme fundamentos explanados neste recurso, prevendo ainda, caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, que os valores deverão ser acrescidos de multa de 10% e também, de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do CPC
”
(cf. Id. nº 244152677).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 249884243).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0006947-95.2011.8.11.0004), ajuizada
por
VIAÇÃO XAVANTE LTDA contra a primeira agravante (Transportadora Brasil Central Ltda), esta
que denunciou a lide à BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para satisfação do direito de regresso do devedor solidário, feito pela agravante em desfavor do Bradesco Seguros, por entender “
que ela
(Transportadora)
não efetuou o pagamento integral da dívida
”, de modo que “
a quantia paga pela Transportadora perfaz apenas cerca de 11% do valor total da condenação
”
(cf. Id. nº 168642576 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a seguradora se obriga no limite do valor previsto pela apólice, conforme restou determinado pelo título executivo judicial que instrui o feito e, portanto, deve arcar até o limite máximo de R$ 833.632,59, valor muito superior ao da condenação; assevera que, no julgamento do RAI nº 1026463-76.2023.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento no sentido de que “
o valor devido pela Seguradora à Transportadora Brasil Central a título de regresso deveria ser cobrado nesta mesma ação de cumprimento de sentença, dentro da lide secundária
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido “
o pedido contido no item 3.3 da petição de Id. 166286238 determinando-se a intimação da Litisdenunciada Bradesco Seguros S.A. para efetuar o pagamento de R$ 53.313,30 (cinquenta e três mil, trezentos e três reais e trinta centavos) à Litisdenunciante/Agravante Transportadora Brasil Central, a título de direito de regresso e/ou reembolso conforme sentença e acórdão já transcritos e conforme fundamentos explanados neste recurso, prevendo ainda, caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, que os valores deverão ser acrescidos de multa de 10% e também, de honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do CPC
”
(cf. Id. nº 244152677).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 249884243).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, o feito de origem diz respeito à fase de cumprimento de sentença integrante dos autos da ação de indenizatória ajuizada pela agravada Viação Xavante
contra a agravante Transportadora Brasil Central Ltda, esta
que denunciou a lide à agravada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.,
sendo o título executivo judicial composto pela conjugação dos seguintes dispositivos decisórios:

Sentença:
“124. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, CONDENO solidariamente a requerida e a seguradora denunciada à lide, esta última nos limites do contrato de seguro - apólice n.540186 (436 990 244 540186/02/45), no pagamento do valor de R$21.341,17 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) a título de indenização por danos materiais em favor da autora VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

125. Julgo improcedente o pedido de danos morais e lucros cessantes.

126. Com relação à requerida, deve incidir juros de mora e correção monetária desde o momento do efetivo prejuízo ou desembolso efetuado, devendo os juros serem calculados à base de 1% ao mês (art.406, do CC), com correção monetária calculada pelo INPC. E, com relação à litisdenunciada deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (15/08/2012, art.405, do CC) e correção monetária desde a prolação desta sentença (Súmula n.362, do STJ), com base no INPC.

127. Com relação à lide primária, considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios, devendo a parte autora responder pelo importe de R$4.000,00 e a requerida no valor de R$2.000,00 em favor do patrono da parte adversa, com fundamento no art.85, §8º, do CPC.

128. Com relação à lide secundária, CONDENO a litisdenunciada no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

129. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a autora, o requerido e a denunciada à lide no pagamento de custas processuais pro rata.

130. Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

131. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.” (cf. Id. nº 52394531 dos autos de origem)

Acórdão:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar as rés/apeladas ao pagamento de indenização a título de dano material, mais precisamente, ao ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do ônibus envolvido no acidente discutido na lide, cujo exato
quantum
indenizatório deve ser apurado de acordo com o critério acima especificado, a ser acrescido de correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso.

Frente à modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada uma das partes da lide principal (autora Viação Xavante e ré Transportadora Brasil Central), inclusive honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.” (cf. Id. nº 110163786 dos autos de origem)

Em breve recapitulação dos eventos que importam à presente discussão recursal, o acórdão exequendo transitou em julgado em 09.02.2023, e, em 30.03.2023, com a decisão a admitindo o processamento do pedido formulado pela Viação Xavante, foi deflagrado o início da fase de cumprimento de sentença (cf. Id. nº 113961232 dos autos de origem).

Em 25.04.2023, a autora Viação Xavante e a litisdenunciada Bradesco Seguro celebraram acordo extrajudicial envolvendo o débito objeto da lide, tendo a Seguradora/executada assumido a obrigação de depositar nos autos o valor ajustado para adimplir com a sua quota-parte da dívida e, em compensação, a exequente comprometeu-se a exonerá-la da obrigação, com renúncia à solidariedade, de modo que a execução do saldo remanescente prosseguisse somente em relação à Transportadora Brasil Central (cf. Id. nº 116173721 dos autos de origem).

Em 01.08.2023, sobreveio a decisão em que o MM. Juiz homologou o acordo celebrado entre a exequente Viação Xavante e a executada Bradesco Seguros, e, por considerar suficiente o depósito efetuado nos autos, seja para o adimplemento da obrigação principal, seja à quitação da verba honoraria sucumbencial devida às advogadas da Magdalena e Lívia, extinguiu o processo com resolução do mérito em relação à Seguradora/executada (cf. Id. nº 124665656 dos autos de origem)

A ré/agravante interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, levantando duas questões principais, a saber, “
1) resolver questões referentes à execução de honorários de sucumbência da lide secundária – no que foi provido; e 2) questionar a validade do acordo (minuta juntada aos autos em 26/04/2023 – Id. 116173721) firmado entre autora e litisdenunciada para afastar a quitação concedida pela autora apenas à seguradora e manter a solidariedade de execução na lide primaria em face da Transportara e da Seguradora Litisdenunciada – pedido que restou improvido
” (cf. Id. nº 244152677).

Com relação ao ponto 2 (que interessa para a resolução da controvérsia), a agravante expôs, além da irresignação com o acordo celebrado, temor em relação ao exercício do seu direito de regresso, questão que assim foi dirimido pelo
decisum
daquele recurso:

“Observo, no mais, que, além de não fazer sentido do ponto de vista jurídico a tese recursal de violação à coisa julgada, é totalmente infundado o temor externalizado pela executada/agravante Transportadora Brasil Central em relação ao exercício do seu direito de regresso, afinal, reportando-me novamente á orientação da Corte Superior, “
instaurada e julgada a denunciação da lide, obtendo-se um título executivo judicial na ação regressiva, por consectário lógico, deve ser autorizado, no mesmo processo, o início do correspondente cumprimento de sentença, por se tratar de direito subjetivo do denunciante.
(...)
. Na hipótese, a transação ocorrida na lide principal entre o autor/exequente e o réu/denunciante, além de não ter prejudicado a denunciada (a dívida atualizada acabou sendo substancialmente reduzida), não pode ser fundamento para a extinção automática da demanda de regresso, seja porque a denunciação da lide deve correr simultaneus processus, garantindo celeridade e economia processual, seja porque a condenação do litisdenunciado não interfere na relação jurídico-substancial entre o denunciante e a parte contrária
” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.338.907/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2020, DJe de 4/8/2020)”.

Após o trânsito em julgado do supramencionado acórdão, a ré/agravante requereu nos autos principais o cumprimento de sentença, calcado em dois valores distintos, quais sejam, (i) R$ 41.287,91, referente aos honorários sucumbenciais devidos às advogadas da Transportadora; (ii) R$ 53.313,30, a título de direito de regresso/reembolso.

Em 11.09.2024, sobreveio a decisão ora hostilizada, em que o MM. Juiz recebeu parcialmente o cumprimento de sentença, consignando o seguinte:

“
1. Como se sabe, o devedor solidário que efetua o pagamento integral da dívida pode se voltar contra o codevedor solidário para exigir a cota-parte a ele referente. Conforme argumentado pela TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL, o STJ determina que o cumprimento de sentença para satisfação do direito de regresso do devedor solidário seja feito nos mesmos autos, em atenção ao princípio da economia processual.

2. Contudo, tal circunstância não é o cenário da TRANSPORTADORA, uma vez que ela não efetuou o pagamento integral da dívida. A quantia paga pela TRANSPORTADORA perfaz apenas cerca de 11% do valor total da condenação, ao passo que todo o restante foi quitado pela BRADESCO SEGUROS. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido formulado no item 3.3 da petição de id. 166286238

3. Em relação à execução dos honorários sucumbenciais da lide secundária, DETERMINO a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO em favor das exequentes MAGDALENA CANDIDA DA SILVA e LIVIA COSTA DE SOUSA do valor depositado dia 14/01/2022 pela executada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (id. 110163545). A quantia de R$8.442,32 deverá ser transferida com as devidas atualizações monetárias na conta bancária informada no id. 166286238, qual seja: Candida Da Silva & Sousa Advogados Associados, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.304.741/0001-48, Banco Sicoob (Banco nº 756), Agência 3246-8, Conta corrente 4367-2, Chave Pix: CNPJ 29.304.741/0001-48.

4. Ainda em relação à execução dos honorários sucumbenciais da lide secundária, INTIME-SE a parte executada BRADESCO SEGUROS S/A para, no prazo de 15 dias, pagar o valor da dívida REMANESCENTE, conforme cálculo apresentado pelas credoras MAGDALENA CANDIDA DA SILVA e LIVIA COSTA DE SOUSA, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do art. 523, do CPC.

5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Merece reparo a decisão recorrida.

São incontroversos os seguintes pontos: (i) o título executivo judicial condenou a Seguradora/agravada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros até o limite da apólice; (ii) o acórdão do RAI nº 1026463-76.2023.8.11.0000 garantiu, à Transportadora Brasil Central Ltda., a possibilidade de exercer seu direito de regresso na mesma ação de cumprimento de sentença, tendo em vista a procedência da denunciação à lide.

Portanto, a controvérsia cinge somente em verificar se o valor da condenação superou ou não o limite da apólice de seguro contratada pela Transportadora e administrada pela Seguradora.

Em suas razões recursais, a Transportadora/agravante afirma que “
a seguradora reconheceu a quantia de R$833.632,59 como sendo o valor da Importância Segurada atualizada em 2021
” (sic – cf. Id. nº 244152677 – pág. 11).

Nas contrarrazões ao presente agravo, a seguradora afirma que “
o pagamento realizado
(...)
, no total atualizado de R$415.084,00, por ocasião do acordo firmado com a empresa autora/exequente Viação Xavante Ltda, foi realizado e homologado porque representa os limites da apólice, não podendo a seguradora ser imputada ao pagamento de valores além do que foi contratado
” (sic - cf. Id. nº 249884243 – pág. 7).

Contudo, leitura atenta do acervo probatório contido nos autos de origem, especificamente do “
cálculo de atualização da cobertura
” (cf. Id. nº 110163548) e do memorial de cálculo (cf. Id. nº 110163547), ambos juntados pela própria seguradora, conduz à conclusão de que a Seguradora reconheceu inequivocamente que a cobertura da apólice corresponderia, em 23.11.2021, a R$ 833.632,59, conforme informado no campo “
Limites IS's atualizadas
”, no documento contido no Id. nº 110163551 – pág. 11.

Assim, incontroversa a obrigação da seguradora até o limite da cobertura da apólice e reconhecido que o referido limite é inequivocamente maior que o valor total da condenação, perfeitamente possível exercício do direito de regresso da Transportadora em desfavor da Seguradora, sobretudo, porquanto procedente a denunciação à lide.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja dado o recebimento integral do cumprimento de sentença ajuizado pela requerente, com a consequente intimação da Seguradora Bradesco Seguros S.A. para que efetue o pagamento de R$ 53.313,30 à requerente Transportadora Brasil Central, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 523, §1º, do CPC.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025